Tribunal: TJDFT
Processo: 0709972-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. NÃO PREPONDERÂNCIA. HONORÁRIOS DESPROPORCIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação cível visando a reforma da sentença para inverter a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência ou, ainda, a redução do valor dos honorários advocatícios em compasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão envolve a análise sobre a possibilidade de inversão da responsabilidade do pagamento das verbas de sucumbência em prestígio ao princípio da causalidade ou, para o caso de manutenção da obrigação, a possibilidade de sua redução a valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e vinculação aos valores divulgados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.
III. Razões de decidir
3. O art. 85, § 8o, do CPC, previu que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Por sua vez, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, que prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”.
4. O valor atribuído à causa é diminuto e corresponde exatamente ao proveito econômico da autora, que é o reconhecimento do direito de isenção ao pagamento de taxas de inscrição que totalizam a quantia de R$ 244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).
5. O valor dos honorários advocatícios para a hipótese, calculado seguindo a tabela do Conselho Seccional da OAB/DF em abril de 2024, resultaria em R$ 12.357,80 (doze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), montante que não atende aos comandos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ante o grau de zelo do profissional, complexidade do feito (normal) e trabalho e tempo exigido do profissional (sem maiores intercorrências).
6. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, não modificou o entendimento da jurisprudência (Tema repetitivo 984 do STJ) no sentido de que o tabelamento dos honorários efetuado pela Ordem dos Advogados do Brasil é meramente referencial e não vincula o Poder Judiciário.
7. A utilização dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para fixação dos honorários advocatícios superaria o benefício auferido pela parte autora na demanda, situação que justifica o arbitramento em patamar inferior diante da vedação contida no art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que limita a remuneração do advogado ao máximo do proveito econômico de seu cliente.
8. Em razão do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifica-se adequada a redução dos honorários fixados ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais).
IV. Dispositivo e tese
9.Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8a-A.
Lei n.o 12.799/2013.
Código de Ética e Disciplina da OAB, arts. 38 e 41.
Jurisprudência relevante citada:
Tema repetitivo STJ, 984, 1.059 e 1.076.
TJDFT, Acórdão 1703092, Rel. Des. Fabrício Fountoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17/5/2023; TJDFT, Acórdão 1689511, Rel(a). Des(a) Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 12/4/2023; TJDFT, Acórdão 1691023, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j.19/4/2023.